Tribunal: TJDFT
Processo: 0747981-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença coletiva. Valor incontroverso. Execução. Prosseguimento. Precatório. Expedição. Tema 28 do STF.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu o pedido de prosseguimento da execução quanto ao valor incontroverso.
II. Questão em discussão
2. Analisar a possibilidade de prosseguimento da execução do valor incontroverso, à míngua do trânsito em julgado da ação, à luz do entendimento firmado no Tema 28 do STF.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 535, § 4° do Código de Processo Civil, não há óbice para o prosseguimento do cumprimento de sentença em desfavor da Fazenda Pública com relação ao valor incontroverso.
4. Por ocasião do julgamento do RE no 1.205.530/SP (Tema 28), o STF entendeu pela possibilidade de expedição de precatório ou RPV da parte autônoma e incontroversa do débito exequendo, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.
IV. Dispositivo e tese
5. Negou-se provimento ao recurso.
Tese: É constitucional o prosseguimento da execução do valor incontroverso, com a expedição de precatório ou RPV, em conformidade com a decisão do STF no Tema 28, sem que haja fracionamento indevido do crédito.
__________
Dispositivos relevantes citados: Art. 100, §§ 3o e 5o, da Constituição Federal; Art. 4o, § 3o, da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça.